Tribunal: TJMT
Processo: 1024633-20.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024633-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WORLD FOREST IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS EIRELI-EPP - CNPJ: 27.914.395/0001-94 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CRÉDITO DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
WORLD FOREST IND., COM. E EXP. DE MADEIRAS EIRELI.

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) – REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL – ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA – VÍCIO DE FORMA – INSANÁVEL – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considera-se vício de forma quando ausente a motivação que apresente os fundamentos de fato e de direito no ato administrativo, portanto, insanável.

2. A ausência de instauração de processo administrativo para analisar suposta infração, ofende o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença (ID. 131377698) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante WORLD FOREST IND., COM. E EXP. DE MADEIRAS EIRELI, que denegou a ordem ao “mandamus”, na qual visava restabelecer o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), ante a suspensão perpetrada pela Administração Pública em razão da existência de indícios de irregularidades apontadas em inquérito policial, por requerimento da autoridade policial.

Em suas razões recursais a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fáticos-jurídicos.

1. Da deficiência de fundamentação na sentença - imprescindibilidade de motivação do ato de bloqueio do cadastro de consumidores de produtos florestais pelo órgão demandante, expresso na Portaria n. 601/2015 - presunção de veracidade dos atos da administração pública que devem ser vistos com reserva - princípio da inocência - dever de motivação

2. Ausência de aplicação de auto de infração e da consequente instauração de processo administrativo - Infringência ao direito do contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e livre exercício da atividade econômica.

3. Ausência de indícios no inquérito para ensejar a medida de bloqueio do CC-SEMA.

A parte apelada Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID. 131378169), rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

O parecer ministerial (ID. 201227658) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

De proêmio, consigno que o presente recurso é isento de preparo, conforme certidão exarada no ID. 131861658.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WORLD FOREST IND., COM. E EXP. DE MADEIRAS EIRELI.

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Da deficiência de fundamentação na sentença - imprescindibilidade de motivação do ato de bloqueio do cadastro de consumidores de produtos florestais pelo órgão demandante, expresso na Portaria n. 601/2015 - presunção de veracidade dos atos da administração pública que devem ser vistos com reserva - princípio da inocência - dever de motivação.

Após detido exame dos autos, entendo que merece guarida a presente tese recursal, no que tange ao vício do ato administrativo, por ausência de motivação, eis que, verifica-se nos autos que o ato que suspendeu o Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais da empresa apelante junto a SEMA, cujo motivo é o inquérito policial nº 9/2021 e Boletim de Ocorrência nº 2021.13111, a requerimento da autoridade policial, conforme ID. 131377663 – pág. 1, todavia, não há no ato que suspende o cadastro a motivação que aponte os fundamentos de fato e de direito que embasaram tal punição.

A respeito da motivação do ato administrativo, leciona a ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração. A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio ato, vindo sob a forma de “consideranda”; outras vezes, está contida em parecer, laudo, relatório, emitido pelo próprio órgão expedidor do ato ou por outro órgão, técnico ou jurídico, hipótese em que o ato faz remissão a esses atos precedentes. O importante é que o ato possa ter a sua legalidade comprovada.

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Direito Administrativo - 36.ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023 - pág. 496)

Assim é a jurisprudência caseira, senão vejamos:

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO PROVIMENTO.

O princípio da motivação exige que a administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sob pena de nulidade.

Constatada que a decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor não se encontra devidamente motivada, deve ser reconhecida a sua nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012592-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o ato administrativo que suspendeu o cadastro da parte apelante, padece de vício de forma na sua gênese, portanto, insanável.

2. Ausência de aplicação de auto de infração e da consequente instauração de processo administrativo - Infringência ao direito do contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e livre exercício da atividade econômica.

Com relação a tese ventilada neste tópico recursal, entendo que merece acolhida, isto porque, o ato administrativo eivado de vício quanto a forma, não pode se estender no tempo pela Administração pública, sem a instauração do devido processo administrativo que possibilite ao penalizado o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A Administração Pública tem o poder e o dever de aplicar o poder de polícia ambiental, no caso a suspensão do Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais – CC-SEMA, art. 225, §1º, inciso V e § 3º da Constituição Federal, o art. 21-A, I, "e" e II, "c" da Portaria 601/2015 da SEMA.

Todavia, seus atos têm que observar forma prevista em Lei, a sua inobservância torna o ato ilegal, e, ainda afere-se dos autos, que após 3 (três) anos do mencionado bloqueio cadastral, não se tem notícia nos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) tenha instaurado processo administrativo para apurar as referidas infrações, prolongando de forma desarrazoada a punição de caráter severo.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte apelante comprovou a ilegalidade do ato perpetrada pela Administração Pública, razão pela qual, deve ser reformada a r. sentença.

3. Ausência de indícios no inquérito para ensejar a medida de bloqueio do CC-SEMA.

Diante da presente tese arguida pela parte apelante, entendo que não deve ser acolhido, notadamente, acerca da ausência de indícios no inquérito policial capaz de ensejar o bloqueio cadastral, pois, entendo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) no exercício de suas funções tem o poder, nos moldes legais, de exercer poder de polícia quando houver indícios de irregularidades na atividade empresarial sob sua fiscalização, cujo motivo aceito na jurisprudência é o requerimento da autoridade policial diante do inquérito policial, bem como, o Boletim de Ocorrência arrolados ao caderno processual.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022). (grifo nosso)

Por tais razões, deve ser rejeitado a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, restabelecendo o cadastro de consumidor de produtos florestais da parte apelante junto a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
.

Sem honorários, em razão da vedação constante no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 STF.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024